Tribunal: STF
Processo: RHC 58497
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA NÃO CONFIGURADA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. SUA FALTA NÃO PODE ACARRETAR O TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL, SE A IMPUTAÇÃO ENGLOBA DIVERSOS DELITOS - NEM TODOS
DEIXANDO VESTIGIOS - E SE TAL EXAME AINDA PODE SER FEITO NO CURSO DO
PROCESSO.
II-RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.